Tribunal: TJSP
Processo: 2193157-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Pedido de debate de questões – Desnecessidade – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2193157-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
MARIA DE FATIMA BRITO DE MEDEIROS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193157-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.687 – hb
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 37.687
Embargos de Declaração no 2193157-06.2020.8.26.0000/50000
São
Paulo.
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargada: Maria de Fátima Brito de Medeiros Souza.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento
Pedido de debate de questões

Desnecessidade Fundamentação do aresto que afasta as
alegações da parte
Caráter infringente
Embargos
rejeitados.
Vistos, etc.
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS opôs
“embargos de declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos
do AI no 2193157-06.2020.8.26.0000, para fim de prequestionamento,
pedindo o debate das questões especificadas na petição de fls. .
É o relatório.
Não vislumbro a necessidade da providência solicitada
pelo embargante em suas razões recursais, uma vez que, ao contrário do
que quer fazer crer, a fundamentação do aresto de fls. 27/33 deixou bem
claro que, além de não ofender a coisa julgada na hipótese em tela, o
emprego imediato do IPCA-e como índice de atualização monetária dos
atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, foi
determinado pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar
o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, na medida em que, ao
rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em
03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso
Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193157-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.687 – hb
3
junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas.
Por outro lado, também não reputo essencial o exame da
questão atinente a possível ocorrência de julgamento ultra petita na espécie,
porquanto o aresto embargado nitidamente ordenou que a execução
seguisse de acordo com a observância do parâmetro lá delineado, não
havendo consequentemente, por enquanto, o acolhimento de qualquer
conta.
Desse modo, diante dessas conclusões, não socorrem ao
suposto direito da parte, portanto, os dispositivos legais expressamente
prequestionados por ela ao longo destes “embargos”.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto de pedir o
debate de questões, pretende a autarquia rediscutir o julgamento que lhe foi
desfavorável, demonstrando, assim, o caráter nitidamente infringente dos
presentes “embargos”, que por isso mesmo devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator